Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740424-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO FELIPE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por VALERIO FELIPE DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a exibição de documentos a fim de subsidiar eventual execução de Cédula de Crédito Rural. Nas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de falta de clareza da peça exordial da parte autora. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que tal preliminar não foi arguida em nenhum momento anterior, até porque o réu só veio a ser citado por ocasião das contrarrazões, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar, em tese, inovação recursal e consequente supressão de instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento desse pedido por provável supressão de instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 25 de abril de 2023 16:46:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador